Tribunal: STF
Processo: HC 266884
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Gabriel Luiz Jacintho de Souza e outro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus impetrado em benefício de dois denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação simples, sob o fundamento de nulidade das buscas pessoal e veicular, realizadas sem fundada suspeita da prática de crime. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima, aliada a outros indícios concretos, pode justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As buscas pessoal e veicular foram legitimadas por informações específicas e concretas, como a identificação da marca, cor e modelo do veículo de um dos suspeitos tido por fornecedor da droga, assim como o nome dele e do corréu que a distribuía, além de outros elementos concretos que dão conta da prática reiterada do crime nas dependências do estabelecimento comercial (posto de combustível). 
4. A jurisprudência do STJ reconhece que denúncias anônimas, quando especificadas e corroboradas por outros indícios concretos, podem justificar as buscas pessoal e veicular. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Ordem denegada. 
Tese de julgamento: "1. Denúncias anônimas especificadas, aliadas a outros indícios concretos, podem justificar a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ."
(HC 1.001.877 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Pretende, em síntese, “reconhecer a nulidade da abordagem policial, declarando nula a busca pessoal realizada, bem como a busca domiciliar em desfavor dos Pacientes, anulando os atos posteriores e consequentemente o trancamento do procedimento”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.  

 No tocante à apontada nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas no ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):

Depois, não verifico a ocorrência do ilegal constrangimento, decorrente da abordagem pessoal e consequente busca domiciliar, pois consta do auto de prisão em flagrante o seguinte (fl. 83/84 - grifo nosso ):
NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO AIFU, AS EQUIPES REFORÇO, CPU, ROTAM E EXTRAJORNADA, JUNTAMENTE COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA (COMPOSTA PELOS SERVIDORES: ANTÔNIO SIMÃO JOSÉ NEHME SASSINE RG 4.347.282-8; SHESLI DA SILVA RG 7.031.027-9 E VINÍCIUS NAVARRO DOS SANTOS RG 9.528.094-3), SE DESLOCARAM PARA O AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL GRIFO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO LOCAL. 
[...]
DURANTE A ABORDAGEM, ENTRE OS ABORDADOS ESTAVAM AS PESSOAS DE GABRIEL LUIZ JACINTHO DE SOUZA (VULGO FANTASMA) E JEFERSOM XAVIER DOS SANTOS (FRENTISTA DO POSTO) OS QUAIS AS EQUIPES TEM CIÊNCIA, ATRAVÉS DE INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA (ALI) E DENÚNCIAS ANÔNIMAS, QUE ELES REALIZAM O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM ASSOCIAÇÃO NO LOCAL, COMO TAMBÉM HÁ DENÚNCIA VIA CANAL 181, N°: 46914/2024; 47005/2024 E 25349 /2024. ALÉM DISSO, APÓS UMA SITUAÇÃO EM QUE UM INDIVÍDUO FOI PRESO REALIZANDO O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NO LOCAL NO DIA 14/11/2024 - SOB BOLETIM N° 1424280/2024 - A EQUIPE COMEÇOU A RECEBER DENÚNCIAS, E UMA DESSAS DENÚNCIAS A EQUIPE REALIZOU UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NO DIA 18/11/2024 - SOB N° 1441875/2024, DESCRIÇÃO SUMÁRIA: “APÓS OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NO AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL GRIFO, SOB BOLETIM N° 1424280/2024, ESTÁ EQUIPE POLICIAL COMEÇOU A RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS, NOS QUAIS OS DENUNCIANTES SÃO CLIENTES DO POSTO E NÃO QUEREM SE IDENTIFICAR, MAS RELATAM QUE A BAGUNÇA ESTÁ DEMAIS, MUITA PESSOAS USANDO DROGA NO BANHEIROS E DECKS, COMO TAMBÉM HÁ MENORES DE IDADE BEBENDO BEBIDA ALCOÓLICA NO LOCAL. ADEMAIS, A DENÚNCIA CITA QUE O INDIVÍDUO POR NOME DE GABRIEL, O QUAL É PROPRIETÁRIO DE UM VEÍCULO GOL, DE COR PRETA, É O FORNECEDOR DA DROGA, SENDO ENTORPECENTES DE VÁRIOS TIPOS, ELE FORNECE A DROGA PARA OUTROS TRAFICANTES VENDEREM, BEM COMO PARA OS FRENTISTA DO POSTO DE COMBUSTÍVEL REVENDEREM AOS USUÁRIOS, SENDO ESSES POR NOME DE JEFERSON E JONY, OS QUAIS ENTREGAM A DROGA AO USUÁRIO QUE CHEGA AO PÁTIO DO POSTO. A DENÚNCIA AINDA CITA QUE A MULHER QUE TRABALHA NO CAIXA DA CONVENIÊNCIA DO POSTO, TRABALHA EM ASSOCIAÇÃO COM OS INDIVÍDUOS RESPONSÁVEIS PELO TRÁFICO, MAS O DENUNCIANTE NÃO SOUBE IDENTIFICAR SUA REAL FUNÇÃO NO ESQUEMA CRIMINOSO. ALÉM DISSO, AS INFORMAÇÕES DÃO CONTA DE QUE A DROGA É GUARDADA EM UM LOCAL QUE É EXCLUSIVO PARA ACESSO SOMENTE AOS FUNCIONÁRIOS, NA CONVENIÊNCIA. DESSA FORMA, A EQUIPE ANGARIOU AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS, CONFECCIONOU O PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ORIENTOU O DENUNCIANTE A REALIZAR A DENÚNCIA VIA CANAL 181.” INFORMAÇÕES RECENTES, CITAM QUE O GABRIEL E O JEFERSOM FRACIONAM A DROGA EM SUAS RESIDÊNCIAS, PARA POSTERIORMENTE VENDÊ-LAS NO POSTO DE COMBUSTÍVEL; SENDO QUE O GABRIEL, VULGO FANTASMA, UTILIZA SEU VEÍCULO GOL PRETO, PLACA: AIL4289 PARA O TRANSPORTE DO ILÍCITO DE SUA CASA ATÉ O AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ENTREGÁ-LAS PARA O JEFERSOM REVENDÊ-LAS PARA ELE, AINDA HÁ INFORMAÇÃO DE QUE O GABRIEL SEGURA OBJETO DE FURTO, O QUAL É USADO COMO MOEDA DE DROGA POR USUÁRIOS. NO MOMENTO DA ABORDAGEM NO AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL GRIFO, O GABRIEL ESTAVA DENTRO DE SEU VEÍCULO GOL PLACA: AIL4289, NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR SE ELE ESTAVA SAINDO OU CHEGANDO NO POSTO. SENDO ENTÃO, NESSE MOMENTO ABORDADO E DENTRO DO SEU VEÍCULO HAVIA A QUANTIA DE 11 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, EMBALADAS EM SACO ZIP PRONTAS PARA SEREM VENDIDAS E A QUANTIA DE R$ 67,00 EM ESPÉCIE EM SUA POSSE. DIANTE A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO, VISTO QUE FOI LOCALIZADO 11 PORÇÕES EM SACO ZIP DENTRO DO SEU VEÍCULO GOL, FOI LHE PERGUNTADO SE HAVIA MAIS ENTORPECENTES EM SUA CASA, ELE RELATOU QUE NÃO, ENTÃO ATRAVÉS DA FALA E TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO, DEU A PERMISSÃO PARA A EQUIPE REALIZAR BUSCA DOMICILIAR. DURANTE A BUSCA, EM SUA PRESENÇA, FOI LOCALIZADO NA ÁREA EXTERNA DE SUA RESIDÊNCIA DENTRO DE UMA MOCHILA A QUANTIA DE 1,530 QUILOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA; 02 BALANÇA DE PRECISÃO; 01 CADERNO COM ANOTAÇÕES; APROXIMADAMENTE 350 SACOS ZIP; NA PARTE INTERNA DA CASA, FOI LOCALIZADO 01 FACA COM RESQUÍCIO DE COCAÍNA, 01 TV 32 POLEGADAS - MARCA OAC - E 01 TV 50 POLEGADAS - MARCA SAMSUNG, HÁ BOLETIM DE FURTO DE TVS SOB NÚMEROS 334182/2024 E 914203/2024, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAS LOCALIZADA NA CASA DELE, COMO NÃO SOUBE EXPLICAR COM CLAREZA A PROCEDÊNCIA E NÃO TEM NOTA FISCAL, FOI REALIZADO A APREENSÃO DELAS. DESSA FORMA, GABRIEL RECEBEU VOZ DE PRISÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAREM-SE PARA A PRATICA DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS E RECEPTAÇÃO, SENDO CONDUZIDO NO CAMBURÃO DA VIATURA POLICIAL SEM O USO DE ALGEMA. O AUTOMÓVEL VW/GOL DE COR PRETA, PLACA: AIL4289 FOI APREENDIDO, POIS ESTAVA SENDO USADO PARA A PRATICA DO TRAFICO DE DROGAS. EM CONVERSA COM JEFERSOM – FRENTISTA DO POSTO - ELE RELATOU PARA A EQUIPE QUE REALMENTE REALIZA A VENDA DE DROGA NO LOCAL, INCLUSIVE INDICOU PARA A EQUIPE ONDE ESTAVA 07 PORÇÕES DE COCAÍNA, PRONTAS PARA A SEREM VENDIDAS, ESCONDIDAS DENTRO DE UM ARMÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS, ESTE ARMÁRIO FICA NO LOCAL CITADO NA DENÚNCIA QUE É EXCLUSIVO PARA FUNCIONÁRIOS, E EM SUA PRESENÇA, DE FATO A EQUIPE CONSTATOU A DROGA NO LOCAL, ASSIM FORAM INICIADAS BUSCAS NA CONVENIÊNCIA DO POSTO. ALÉM DISSO, HAVIA 381 REAIS NA POSSE DE JEFERSOM, AINDA FOI LHE PERGUNTADO SE HAVIA MAIS ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA, ELE DISSE QUE SIM, ENTÃO ATRAVÉS DA FALA E TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO, DEU A PERMISSÃO PARA A EQUIPE REALIZAR BUSCA DOMICILIAR EM SUA RESIDÊNCIA. PORTANTO, SOB CUSTODIA POLICIAL, JEFERSOM FOI COLOCADO NO BANCO DE TRÁS DA VIATURA, SEM ALGEMA POR SUA ESTIMADA COLABORAÇÃO. NA PRESENÇA DE JEFERSOM, DURANTE A BUSCA EM SUA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO 01 BALANÇA DE PRECISÃO; 6,5 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA EM UM INVOLUCRO, 7 SACOS ZIPS, INCLUSIVE ALGUNS COM O SLOGAN “FANTASMA”. DIANTE DA SITUAÇÃO, ELE RECEBEU VOZ DE PRISÃO, SENDO ENCAMINHADO NO BANCO DE TRÁS DA VIATURA POLICIAL SEM O USO DE ALGEMA. AMBOS OS MASCULINOS E TODOS OS OBJETOS APREENDIDOS FORAM ENCAMINHADOS À 7° SDP DE UMUARAMA. A TODO MOMENTO A BUSCA NA CONVENIÊNCIA DENTRO DO POSTO GRIFO FOI ACOMPANHADA PELA BEATRIZ NEVES FIGUEIRO, RG: 355829149 SSP/SP. 
[...]
Como se vê, a abordagem pessoal dos pacientes decorre de fundada suspeita da prática de crime no estabelecimento comercial na qual o paciente Jefersom Xavier trabalhava como frentista, tendo o paciente Gabriel Luiz sido tido como o fornecedor da droga no local. A abordagem pessoal contou com denúncia anônima especificada que pormenorizou não apenas o local de distribuição e revendas das drogas (posto de combustível), como o veículo que o paciente Gabriel utilizava para ter acesso ao local, com indicação de modelo, cor e placas, além da existência de boletim de ocorrência sobre a ocorrência de tráfico intenso no local e denúncias diversas sobre o local estar tomado pelo crime. Assim, não se verifica o ilegal constrangimento alegado na impetração.

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Ressalto ainda que, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)

Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 


No caso, a mera leitura do acórdão impugnado evidencia a caracterização da justa causa para as buscas pessoal e domiciliar realizadas.  

Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.

Ressalto, ainda, que o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.
(HC 876.662, ministro Ayres Britto – grifei).

4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”
5. Embargos de declaração rejeitados.
(ARE 829.303 AgR ED, ministro Luiz Fux – grifei).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente